Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença que os condenou a encerrar o financiamento de veículo n. 521330424, além de danos morais de R$ 5.000,00 e baixa do nome da apelada no SERASA. Em contrarrazões, a apelada, ANA TEODORA DIAS, suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso por, em suas palavras, inexistir na apelação qualquer violação a dispositivos legais ou à matéria fática examinada na sentença. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar aos apelantes se manifestarem, caso queiram, sobre as preliminares, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 28 de março de 2023. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator